Tribunal: TJMT
Processo: 0004102-83.2005.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004102-83.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO DA CRUZ NASCIMENTO (RECORRENTE), VALDIR DE MELLO (ASSISTENTE), PAULO DE MELLO (VÍTIMA), PAULO DE MELLO - CPF: 172.653.981-49 (VÍTIMA), OVIDIO JUSTINO DE MORAES (ASSISTENTE), IDIBERTO NEVES DA ROCHA (ASSISTENTE), SAMUEL DE MELLO (ASSISTENTE), OSEIAS DE MELLO (ASSISTENTE), VALDIR DE MELO - CPF: 312.311.792-87 (VÍTIMA), ROGERIO DA CRUZ NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 056.376.041-93 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no a

art. 121, §2º, inc. II, e art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de legítima defesa; e (II) se há elementos para o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, com meios moderados, o que não se verifica no caso. Os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, de forma premeditada, deixou o local do conflito, armou-se e, posteriormente, retornou ao local dos fatos, onde desferiu os golpes contra as vítimas, o que afasta, em princípio, a configuração de legítima defesa.

5. A premeditação, auferida do fato do apelante ter dito que iria matar as vítimas, tendo ido buscar uma faca em sua residência e retornado ao local (ao invés de evitar o confronto ou buscar auxílio policial), em tese, é incompatível com a alegada legítima defesa, por não ter implementado o requisito da imediatidade.

6. A qualificadora do motivo fútil só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, hipótese não evidenciada. Os fatos indicam motivação desproporcional decorrente de desentendimento banal, justificando a análise pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, quando ausentes, na espécie, alguma excludente de antijuridicidade verificável de plano, ou alguma hipótese de desclassificação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 419; CP, arts. 25, 121, §2º, inc. II, e 14, inc. II.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, RESE nº 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1150203, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROGÉRIO DA CRUZ NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal nº 0004102-83.2005.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, e artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de as provas produzidas são suficientes para alicerçar a absolvição sumária, porquanto o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 233161233.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 12 de outubro de 2004, por volta das 19h10, na rua São Jorge, no bairro São Mateus, nesta Capital, o acusado Rogério da Cruz Nascimento, fazendo uso de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa de Paulo de Melo, matando-o, conforme o laudo de necropsia nº 01.01.0709-01/2004, encontrado às fls. 10/15, e ferindo ainda Valdir Melo, iniciando, assim a execução de um outro homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tudo ocorreu porque momentos antes do evento delituoso, por volta das 15h00, o acusado tivera uma discussão que culminou em luta corporal com Oséias, irmão da vítima Paulo de Melo, pelo fato de Oséias dirigir em alta velocidade.

Mais tarde, por volta das 18h00, Valdir e Evaldo estavam em uma mercearia tomando cerveja, quando apareceu o acusado provocando os dois, entretanto, deixar o local, mas afirmou que iria pegar uma arma.

Adiante, quando Valdir, Evaldo e Paulo retornavam para a casa de Valdir, surgiu o acusado, adrede armado com uma faca, passado a desferir golpes que Valdir, o qual veio a desmaiar, e em Paulo, matando-o, enquanto Evaldo, diante de tal situação correu, e hoje por meio reside no estado de Mato Grosso do Sul.

Verifica-se que o motivo que fez com que o acusado Rogério da Cruz praticasse o crime revela-se totalmente desproporcional à causa, qual seja, um simples entrevero com Oséias, que era irmão da vítima e cunhado de Valdir.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 121, §2º, inciso II, e artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-la.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade
e os
indícios
suficientes de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 233160212 – Pág. 09/12)
, laudo de necrópsia da vítima
Paulo de Melo

(Id. 233160212 – Pág. 16/22)
e

boletim de ocorrência
(Id. 233160212 – Pág. 23/24)
, enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca
(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte das vítimas.

Isso porque, a vítima
Valdir de Melo
declarou, em juízo, que, na manhã do ocorrido, Rogério havia brigado com Oséias. Mais tarde, ao retornar do trabalho, Valdir e Paulo se encontraram na porta de uma mercearia. Ao avistar o Paulo, Rogério o confundiu com Oséias e iniciou uma discussão. Valdir tentou esclarecer o engano, explicando que a briga anterior havia sido com Oséias. Após esse episódio, Rogério se afastou, mas retornou armado com uma faca.

Relatou que, enquanto ele e Paulo deixavam o bar/mercearia, a uma distância de 10 a 15 metros, Rogério os alcançou, sacou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de Valdir, seguido de outro no peito de Paulo. Valdir afirmou que não se lembra de mais nada após ser atingido e identificou a faca utilizada como sendo de serra. A vítima negou ter perseguido Rogério, lançado pedras contra ele ou provocado o acusado. Além disso, declarou que tanto ele quanto Paulo não tinham conhecimento da briga entre Rogério e Oséias, pois haviam acabado de chegar do trabalho e ido diretamente ao bar.

O informante
Oséias de Melo
relatou, em juízo, que a vítima Paulo é seu irmão e a vítima Valdir é seu primo. Segundo Oséias, na data dos fatos, enquanto dirigia seu carro por uma rua de chão cheia de lama, próxima ao bar onde Rogério estava bebendo, foi advertido por este a dirigir devagar. Ele respondeu que já estava dirigindo com cuidado. Oséias afirmou que ele e Rogério eram amigos de infância, mas percebeu que Rogério havia desenvolvido algum tipo de ressentimento contra ele.

Mais tarde, ao retornar para casa, Rogério teria se colocado na frente de seu carro e o confrontado, atirando uma pedra que quebrou o vidro do veículo. Oséias, que estava com uma mangueira no carro, desceu para se defender, e os dois acabaram brigando. Após a confusão, Oséias foi embora, mas seus irmãos e familiares, incluindo Paulo e Valdir, foram à casa de Rogério para tirar satisfação e exigir que ele pagasse pelo vidro quebrado. Houve uma discussão, e posteriormente, todos se dirigiram ao bar.

No bar, Rogério teria ameaçado as vítimas, afirmando que, se não matasse uma delas, mataria seus filhos. Valdir, segundo Oséias, o desafiou, dizendo para ele cumprir a ameaça. Após isso, Valdir, Paulo, Evaldo e Clarisse decidiram esperar Rogério na esquina do bar, cada um portando uma pedra. Quando Valdir avistou Rogério, tentou atacá-lo com uma pedra, mas Rogério reagiu, desferindo um golpe de faca em seu pescoço. Em seguida, ao se desvencilhar de Valdir, Rogério esfaqueou acidentalmente Paulo no peito, momento em que o cabo da faca quebrou. Evaldo e Paulo colocaram Valdir em um carro para levá-lo ao Pronto-Socorro. Após o veículo partir, Paulo desmaiou, e só então perceberam que ele também havia sido esfaqueado, ao notarem a faca cravada em seu peito.

Na fase policial, o réu
Rogério Cruz do Nascimento
confessou o crime e relatou que, por volta das 14h30, viu Oséias conduzindo um veículo em alta velocidade pelo Bairro São Mateus. Ao tentar repreendê-lo, Oséias reagiu de forma agressiva, ameaçando agredi-lo. Além disso, notou a aproximação de cerca de quatro irmãos de Oséias e, temendo por sua segurança, decidiu retornar à sua residência.

Mais tarde, por volta das 18h30, o réu foi ao Bar da Nair para comprar vinho e cigarro, momento em que passou pelos irmãos de Oséias, que novamente tentaram agredi-lo. No bar, foi atacado por Valdir, que lhe deu um tapa no rosto, e sofreu uma pedrada próxima à nádega. Sentindo-se ameaçado, retornou à sua casa, pegou uma faca de mesa e voltou ao bar, acreditando que a arma poderia intimidar os agressores.

Ao retornar, foi novamente confrontado por três indivíduos que tentaram agredi-lo. Para se defender, desferiu um golpe de faca no pescoço de Valdir e outro em Paulo, até que a faca quebrou. O terceiro indivíduo, que procurava pedras para atacá-lo, não foi identificado. Após isso, o réu fugiu do local. O réu alegou que não guardava rancor de Valdir e Paulo, embora soubesse que ambos não gostavam dele por razões desconhecidas. Declarou que agiu em legítima defesa, pois estava em desvantagem numérica e temia por sua vida.

Em juízo, o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

A versão apresentada pela vítima Valdir Melo, corroborada em parte pelo informante Oséias e pelo próprio acusado em sede policial, revela um contexto que se distancia da configuração de legítima defesa. Valdir relatou que, após um desentendimento entre o acusado e Oséias, ocorrido anteriormente, o recorrente se retirou do local e retornou armado com uma faca, desferindo golpes fatais contra Paulo e lesões graves contra Valdir. Não há indicativos seguros de que as vítimas tenham iniciado qualquer agressão injusta que justificasse a conduta do recorrente. Ao contrário, a narrativa evidencia que o acusado, premeditadamente, retornou ao local preparado para agir de forma letal.

Mesmo ao se considerar a versão apresentada pelo informante Oséias, segundo a qual as vítimas teriam confrontado o acusado, portando pedras, tal relato não é suficiente para afastar os indícios de premeditação. Isso porque, conforme os elementos constantes dos autos, o recorrente, após deixar o local do conflito inicial, teve tempo hábil para refletir, buscar uma arma e, deliberadamente, retornar à cena, conduta que não se coaduna com os pressupostos da legítima defesa, mas evidencia uma intenção de resolver o conflito de forma violenta.

Ainda que se aceite como verdadeira a versão do acusado, de que agiu temendo por sua vida diante de um suposto ataque iminente, o conjunto probatório indica que sua conduta ultrapassou os limites da moderação exigidos pela legítima defesa. A premeditação ou, ao menos, a ausência de moderação, resta evidente diante de sua decisão de buscar uma faca em sua residência e retornar ao local, ao invés de evitar o confronto ou buscar auxílio policial.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil
, descritas no § 2º, inciso II, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal entre o acusado e o Oséias, irmão da vítima Paulo e cunhado da vítima Valdir, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
ROGÉRIO DA CRUZ NASCIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025